Tribunal: TJPA
Processo: 0802795-47.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802795-47.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELA GUAPINDAIA BRAGA

REU: JAMIL JONATHAS DELGADO BRITO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, dois são os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Na nova sistemática, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato).

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).

Compulsando os autos, observo que o Acórdão rescindendo manteve a r. sentença, que condenou o Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização enquanto o autor permanecer lotado no interior do Estado bem como ao pagamento retroativo aos períodos em que o autor esteve lotado no interior do Estado, incidindo juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação válida, nos termos do art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, reformando apenas o valor pago a título de honorários advocatícios, e o pleito referente à incorporação do adicional de interiorização.

Diante desse quadro, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência pretendida, em cognição sumária, uma vez que diviso a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Assim, os argumentos trazidos pelo autor, bem como as provas carreadas aos autos, demonstram, num primeiro exame, ser verossímil as suas alegações, diante da relevância dos fundamentos apresentados.

Além disso, restou caracterizado a presença do periculum in mora, dado a possibilidade de execução do julgado, gerando o risco de irreversibilidade da execução contra a Fazenda Pública com base em um direito declarado pelo STF como inconstitucional.

Posto isso, CONHEÇO DO AGRAVO e DOU-LHE PROVIMENTO, deferindo consequentemente a tutela de urgência formulado na presente ação rescisória para determinar a suspensão da execução da decisão rescindenda até o julgamento final da presente Ação Rescisória.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do digno Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Estado em sede de Ação Rescisória (art. 969 e art. 300/CPC), a fim de determinar a suspensão da decisão rescindenda, até julgamento final da rescisória pelo colegiado, evitando-se a consumação de danos irreparáveis ao Ente Público (ID. 4923441).

Narra o Estado que a decisão que busca rescindir transitou em julgado em 08.06.2016. Aduz que merece ser rescindido o acórdão uma vez que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição do Estado do Pará e da Lei n.º 5.652/1991. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência. Pugna, liminarmente, pela suspensão da execução em trâmite ante ao perigo de dano irreparável ao Ente Público (id 4864521).

Em decisão monocrática a então Desembargadora Relatora Diracy Nunes Alves indeferiu o pleito liminar (Id. 4923441).

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno, pugnando em suas razões recursais, Id. 5057809, a reforma da r. decisão agravada - que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Estado (art. 969 e art. 300/CPC), a fim de determinar a suspensão da decisão rescindenda, até julgamento final da rescisória pelo colegiado, evitando-se a consumação de danos irreparáveis ao Ente Público;

Foram apresentadas contrarrazões, conforme Id. 7484803.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestivo e previsto no artigo 1.021 do CPC e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Ressalte-se que a concessão de liminar em Ação Rescisória tem caráter de exceção, devendo ser concedida parcimoniosamente, portanto em caráter extraordinário.

É o que se extrai da redação dada ao art. 969 do CPC:

“A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.

Conforme o mencionado artigo, exige-se o caráter excepcional para a concessão da medida, exigindo-se que a execução desta seja imprescindível e estejam devidamente preenchidos os requisitos legalmente registrados como indispensáveis à sua concessão.

A antecipação dos efeitos da tutela encontra-se previsto no art. 300 do Código de Processo Civil que assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nos termos do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, dois são os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Na nova sistemática, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato).

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).

Compulsando os autos, observo que o Acórdão rescindendo manteve a r. sentença, que condenou o Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização enquanto o autor permanecer lotado no interior do Estado bem como ao pagamento retroativo aos períodos em que o autor esteve lotado no interior do Estado, incidindo juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação válida, nos termos do art. 1º -F da Lei nº 9.494/97, reformando apenas o valor pago a título de honorários advocatícios, e o pleito referente à incorporação do adicional de interiorização.

Diante desse quadro, vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência pretendida, em cognição sumária, uma vez que diviso a probabilidade do direito alegado pelo autor.

Assim, os argumentos trazidos pelo autor, bem como as provas carreadas aos autos, demonstram, num primeiro exame, ser verossímil as suas alegações, diante da relevância dos fundamentos apresentados.

Além disso, restou caracterizado a presença do periculum in mora, dado a possibilidade de execução do julgado, gerando o risco de irreversibilidade da execução contra a Fazenda Pública com base em um direito declarado pelo STF como inconstitucional.

Posto isso, CONHEÇO DO AGRAVO e DOU-LHE PROVIMENTO, deferindo consequentemente a tutela de urgência formulado na presente ação rescisória para determinar a suspensão da execução da decisão rescindenda até o julgamento final da presente Ação Rescisória.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3.731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 29/03/2022